Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-20.2026.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008754-20.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS LOPES - CPF: 006.134.451-63 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No:
1008754-20.2026.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
JEAN CARLOS LOPES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS. PERÍODO DE 30 DIAS. ADICIONAL DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito às férias de 45 dias com adicional de 1/3, deixando de apreciar pedido referente às férias incontroversas de 30 dias acrescidas do terço constitucional, previstas na legislação municipal aplicável ao cargo de técnico em desenvolvimento infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor ocupante do cargo de técnico em desenvolvimento infantil faz jus ao recebimento das férias anuais de 30 dias acrescidas do terço constitucional; (ii) estabelecer se houve pagamento regular das férias devidas no período não alcançado pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, alcançando as parcelas anteriores a 18/02/2021, restringindo-se a análise do mérito ao período posterior.

A Lei Complementar Municipal no 220/2010, em seus arts. 48 e 49, assegura apenas aos professores o período de 45 dias de férias, garantindo aos demais profissionais da educação, entre os quais o técnico em desenvolvimento infantil, o direito a 30 dias de férias anuais com adicional de 1/3.

As teses fixadas no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) e a Súmula 20 da Fazenda Pública aplicam-se exclusivamente aos professores, não alcançando o cargo ocupado pelo reclamante.

O adicional constitucional de férias é obrigatório e independe de solicitação, conforme art. 49 da Lei Complementar no 220/2010, incumbindo ao ente público comprovar o pagamento.

As fichas financeiras e holerites demonstram apenas o pagamento do terço constitucional, sem comprovação do pagamento das férias relativas aos anos de 2021 a 2025, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Sobre o montante devido incidem descontos legais referentes à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda, nos termos dos Temas 985/STF e 881/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O servidor municipal ocupante do cargo de técnico em desenvolvimento infantil faz jus a 30 dias de férias anuais acrescidas do adicional constitucional de 1/3, conforme previsão da Lei Complementar Municipal no 220/2010.

A ausência de comprovação do pagamento das férias referentes ao período posterior ao marco prescricional impõe o reconhecimento da obrigação do ente público de quitá-las, deduzidos os descontos legais.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC Municipal no 220/2010, arts. 48 e 49; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985); STJ, REsp 1.459.779/MA (Tema 881).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 361978866), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial de reconhecimento do direito às férias de 45 dias, bem como ao respectivo adicional constitucional de um terço incidente sobre referido período.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão recorrida, ao afastar o direito aos 45 dias, deixou de analisar questão essencial, qual seja, o inadimplemento do direito mínimo incontroverso às férias de 30 dias, acrescidas do terço constitucional, igualmente assegurado pela legislação municipal.

Alega que, embora a própria
decisum
reconheça que a legislação municipal lhe garante o direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, deixou de apreciar o pedido sob a perspectiva da existência de parcela incontroversa.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido, com a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento das férias anuais de 30 dias, acrescidas do terço constitucional.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, considerando que a parte autora ajuizou a ação em
18/02/2026
, incide ao caso o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que fixa em 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Assim, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a
18/02/2021
, marco correspondente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, devendo a análise do mérito limitar-se ao período não alcançado pela prescrição.

No mérito, da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente das fichas financeiras e holerites (IDs 361978852 a 361978857), verifica-se que o reclamante é servidor público efetivo, exercendo a função de
técnico em desenvolvimento infantil
junto à Secretaria Municipal de Educação desde 30/01/2020.

Sustenta a parte autora que, no período de 2020 a 2025, não houve o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao total de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsão da legislação municipal.

Em sede recursal, alega que, embora a sentença de primeiro grau tenha afastado o direito aos 45 dias, reconheceu expressamente a existência do direito ao gozo de 30 dias de férias anuais acrescidas do terço constitucional, deixando, contudo, de apreciar o pedido sob a ótica da existência de parcela incontroversa, o que, em seu entender, impõe a reforma do julgado.

A Lei Complementar no 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação), em seus artigos 48 e 49, dispõe:

Art. 48
Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

(Redação dada pela Lei Complementar no 404, de 11 de fevereiro de 2016)

I - de
45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de
trinta dias para os demais Profissionais da Educação
, de acordo com a escala de férias. (...)

Art. 49

Independente da solicitação
, será pago ao profissional da educação
o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração
que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei.
(Redação dada pela Lei Complementar no 404, de 11 de fevereiro de 2016)

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.
(Grifei)

Assim, nos termos da legislação de regência, o direito ao gozo de férias de
45 (quarenta e cinco) dias
é assegurado exclusivamente aos
professores
, ao passo que aos
demais profissionais da educação
, entre os quais se incluem o
técnico em desenvolvimento infantil
, é garantido apenas o período de
30 (trinta) dias
.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a pretensão do reclamante quanto ao reconhecimento do direito a férias de 45 dias, por ausência de amparo legal.

O art. 49 da referida Lei Municipal estabelece que o adicional de 1/3 (um terço) sobre a remuneração deve ser pago em relação ao período de férias, independentemente de requerimento do servidor, tratando-se de verba de natureza obrigatória.

O
Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado de Mato Grosso, por ocasi
ã
o do
julgamento

do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no

1002789-40.2021.8.11.0000
(TEMA 04), fixou a seguinte tese jur
í
dica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.”
(Grifei)

Ainda, a Súmula 20 da Fazenda Pública, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:

SÚMULA 20:
“
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias
, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.” (Aprovada em 05/06/2023).
(Grifei)

No entanto, considerando que
o reclamante exerce a função de técnico em desenvolvimento infantil
,
deve ser observado o período de
30 (trinta) dias
de férias previsto na legislação municipal aplicável à categoria
.

Sobre esse período, incide o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração, conforme determinação legal, sendo indevida qualquer ampliação para além do limite expressamente previsto.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA E TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contínuo com a Administração Pública Municipal entre 2020 e 2023, e consequente condenação ao pagamento de FGTS e adicional de férias. A parte autora alega contratação temporária sucessiva e contínua no período, pleiteando o pagamento de FGTS e do adicional constitucional de férias sobre 30 dias (2020 e 2021) e 45 dias (2022 e 2023), conforme Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do adicional constitucional de férias com base nos períodos e cargos exercidos; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante da alegada continuidade da relação contratual entre 2020 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de 1/3 de férias é devido conforme as disposições da Lei Municipal no 2020/2010, que prevê
45 dias de férias para professores e
30 dias para demais profissionais da educação,
inclusive contratados temporariamente, incidindo proporcionalmente à efetiva atuação.

A autora exerceu, comprovadamente, o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil em 2020 e parte de 2021, e o cargo de Professora nos anos de 2022 e 2023, fazendo jus ao adicional de férias sobre 30 e 45 dias, conforme o período e o cargo exercido.

Não se reconhece direito ao FGTS, uma vez que a autora não permaneceu contratada de forma contínua e ininterrupta, havendo intervalo de 8 meses entre os contratos de 2020 e 2021, e o somatório dos vínculos não ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto na Lei no 4.424/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve pagar o adicional de 1/3 de férias aos contratados temporariamente, conforme os períodos e cargos definidos em lei municipal.

A ausência de vínculo contínuo e o respeito ao prazo legal máximo de contratação temporária afastam o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 2020/2010, arts. 48 e 49; Lei Complementar Municipal no 404/2016; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 4.424/2003, art. 4o, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

(N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025). (Grifei)

Feitas essas considerações, e a partir de detida análise da documentação apresentada pelo reclamante (IDs 361978853/361978857), verifica-se que,
no período não alcançado pela prescrição
,
não
houve o regular pagamento das férias
, sendo constatado
somente
o pagamento do terço constitucional sobre 30 dias.

Por sua vez, o ente municipal, ao apresentar sua contestação, não anexou aos nenhum documento que comprovasse o efetivo pagamento das férias pleiteadas.

Logo,
devidas as férias relativas aos anos de 2021 a 2025
.

Por fim, ressalto que

sobre o montante devido devem ser deduzidos os valores relativos à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme disposto, respectivamente, no Tema 985 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) e no Tema 881 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.459.779/MA).

A propósito:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas
. (STF - RE: 1072485 PR, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/10/2020)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6 .243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367 .144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel . Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2 . A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas . 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator.
(STJ - REsp: 1459779 MA 2014/0138474-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 págs. 69).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado o reclamado ao pagamento das férias relativas a
30 (trinta) dias
,
no período de 2021 a 2025
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Ressalto que

sobre o montante devido devem ser deduzidos os valores relativos à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda de Pessoa Física.

Caberá ao reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026